Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-09.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018615-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (RECORRENTE), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TACILA PADILHA BERALDO - CPF: 062.493.181-19 (VÍTIMA), PAMELA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.811.311-57 (VÍTIMA), ANNIE MARCILIANO PAULA - CPF: 059.355.841-31 (VÍTIMA), MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 061.993.161-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL -
RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA -
ELEMENTOS INFORMATIVOS
REÚNEM INFORMAÇÕES PARA EVIDENCIAR
QUE HÁ INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE ESTARIA SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO MOMENTO DO ACIDENTE - REPRESENTAÇÃO - DESNECESSIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - ART. 291, § 1.º, INC. I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da negatória do recorrente, os elementos informativos
reúnem informações bastantes para evidenciar
que há indícios de que o recorrente estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, circunstância que deve ser submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, tendo a denúncia narrado que o recorrente estaria sob a influência de álcool quando da prática do fato delituoso, a ação penal será pública incondicionada, não havendo falar-se em representação das vítimas como condição de procedibilidade para a ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018615-09.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GUSTAVO RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO RAMOS
em face da decisão que
rejeitou a preliminar formulada em sede de Resposta à Acusação pelo recorrente e determinou o prosseguimento do feito, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Consta dos autos que o
recorrente GUSTAVO RAMOS, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas dos artigos 306, 302, § 3º, e 303, § 2º, c/c artigo 298, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Na Resposta à Acusação, alegou a tese de Decadência do direito de ação por ausência de representação das vítimas Tácila Padilha Beraldo, Phablo Vinicius da Cruz Vasconcelos, Annie Marciliano Paula, Pâmela da Silva dos Santos e Osmar Augusto Dallastra Martinelli, em relação ao crime de lesão corporal culposa, e por consequência requereu a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal, por ausência de comprovação que o recorrente
estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa no momento do acidente.

O Magistrado singular (JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT) rejeitou a preliminar arguida e determinou o prosseguimento do feito, registrando que:

“À arguição de decadência do direito de ação no tocante às vítimas do crime de lesão corporal culposa, assim como a tese de absolvição sumária, confunde-se com o mérito da causa e demanda dilação probatória, porquanto os elementos informativos até então amealhados apontam indícios de que estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, circunstância que deve ser submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.” (id.
105670461).

Contra a decisão, a Defesa do réu com fulcro no artigo 581, inciso IX, do CPP, interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando o reconhecimento da extinção de sua punibilidade quanto ao crime de lesão corporal, ante à ausência de prova da embriaguez do Recorrente.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo.” (id. 105670461).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado singular manteve intacta a decisão, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a Superior Instância (id. 64960199).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id. 111303004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
GUSTAVO RAMOS
foi denunciado pelo Ministério Público
como incurso nas penas dos artigos 306, 302, § 3º, e 303, § 2º, c/c artigo 298, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a inicial acusatória, no dia
09 de abril de 2020, às 4h28mn, o Recorrente envolveu-se em um acidente, na rua dos Angicos, Bairro Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, quando conduzia o veículo S10 LTZ, placas QCB- 0022, de propriedade de Osmar Messias Martinelli.

No dia dos fatos o Recorrente dirigia o veículo citado, quando se chocou contra um caminhão guincho, marca Volkswagen, placas HHR-4220, que estava estacionado ao lado direito da via.

Na colisão, a vítima Marina Laura Centena Duarte Vieira, que estava no veículo foi a óbito, também ocupavam o veículo as pessoas de Tácila Padilha Beraldo, Annie Marciliano Paula, Pâmela da Silva dos Santos e Osmar Augusto Dallastra Martinelli, que sofreram lesões corporais, consoante narra a denúncia:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 08 de abril de 2020, em horário não esclarecido, período vespertino e noturno, em vias públicas de Sinop/MT, o denunciado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI conduziu veículo automotor sem ser habilitado e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de abril de 2020, por volta das 04h00, no “Rancho MD”, localizado nas imediações do Parque de Exposições, bairro Gente Feliz, em Sinop/MT, o denunciado OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor a Gustavo Ramos, pessoa que, por seu estado de embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança.

FATO 03

Consta, também, que no dia 09 de abril de 2020, durante a madrugada, do “Rancho MD”, localizado nas imediações do Parque de Exposições, bairro Gente Feliz, até a rua dos Angicos, em frente a residência de nº 342, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO RAMOS, vulgo “Porquinho”, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

FATO 04

Consta, por fim, que na mesma data acima descrita, às 04h28, na rua dos Angicos, em frente a residência de nº 342, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o denunciado GUSTAVO RAMOS, vulgo “Porquinho”, conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool praticou homicídio culposo em face de Marina Laura Centena Duarte Vieira e lesão corporal culposa em face de Osmar Augusto Dallastra Martinelli, Pâmela da Silva dos Santos, Tácila Padilha Beraldo e Annie Marciliano Paula.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado OSMAR ingeriu bebidas alcoólicas, consistentes em cerveja, e sem habilitação e com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, conduziu pela via pública a caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10 LTZ, placas QCB-0022, sendo que foi até a residência de GUSTAVO, localizada no bairro Palmeiras, local em que entregou a este a direção do veículo, passando a ser passageiro.

Ato contínuo, deslocaram-se até a residência da ofendida Marina para buscá-la, no bairro Jardim Celeste, e foram ao denominado como “Rancho MD”, nas imediações do Parque de Exposições, bairro Gente Feliz, onde ocorria uma festa. Na oportunidade, todos ingeriram bebidas alcoólicas, como vodca e uísque.

Demonstrou-se que, por volta das 04h00, a polícia militar interrompeu o evento, determinando que todos fossem embora. Diante disso, mesmo tendo conhecimento da alteração da condição psicomotora de GUSTAVO, em razão da ingestão de bebida alcoólica, o imputado OSMAR entregou a ele a direção da caminhonete, confiando e permitindo que a conduzisse. Na oportunidade, a vítima Marina sentou-se no banco ao lado do motorista e OSMAR no banco traseiro, atrás de Marina.

Apurou-se que ainda no local, mais quatro amigos de Marina ingressaram no veículo, sendo eles: Tácila Padilha Beraldo e Phablo Vinicius da Cruz Vasconcelos, que sentaram-se no banco de trás, junto a OSMAR; Annie Marciliano Paula, que sentou-se no colo de Phablo; e Pâmela da Silva dos Santos que colocou-se no colo de OSMAR, atrás do banco em que estava Marina.

Verificou-se que na oportunidade todos estavam embriagados e continuavam ingerindo bebidas alcoólicas no interior do carro, quando decidiram ir até a conveniência denominada “Gatti”. Constatou-se que durante o percurso, GUSTAVO conduzia o veículo perigosamente e em alta velocidade, de forma que quase capotou em uma rotatória, motivo pelo qual fora alertado pelos demais, a fim de que fosse mais devagar.

Demonstrou-se que na rua dos Angicos, ainda em alta velocidade, o imputado GUSTAVO olhou para trás para interagir com os demais ocupantes do carro, momento em que colidiu na traseira do caminhão marca Volkswagen, placas HHR-4220, que estava estacionado no lado direito da via. Em razão destas condutas imprudentes e negligentes de GUSTAVO, que conduziu o veículo entorpecido, em alta velocidade e desviando a atenção da via, a vítima Marina Centena sofreu as lesões descritas no laudo de necrópsia de f. 33/39 e faleceu ainda no local dos fatos.

Ademais, as vítimas Osmar Augusto Dallastra Martinelli, Pâmela da Silva dos Santos, Tácila Padilha Beraldo e Annie Marciliano Paula sofreram diversas lesões corporais, conforme relatórios e prontuários médicos aportados às f. 91/99 e anexos, e depoimentos testemunhais.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI como incurso nos artigos 306 e 310, c/c artigo 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e GUSTAVO RAMOS, vulgo “Porquinho”, como incurso nos artigos 306, 302, §3º e 303, §2º, c/c art. 298, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro (...)”

Inicialmente, registro que a tese de extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de lesão corporal, nesta fase processual, somente teria guarida se comprovada a negativa de autoria de
c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

de forma indene de dúvida, o que não é o caso.

Isso porque, o art. 306, § 2º, do CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que
"a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova."

Com efeito, o Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz
ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez
, sem colocar o exame pericial em patamar superior.

Assim, o CTB passou a admitir vários meios de prova,
inclusive a testemunhal, para a comprovação da embriaguez,
fundamento que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado, a seguir transcrito:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.º 12.760/12. ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART.306, § 2º, DA LEI N.º 9.503/97. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3.
O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.

(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)”

Na hipótese,
as vítimas Phablo Vinícius da Cruz Vasconcelos, Pâmela da Silva dos Santos e Annie Marciliano Paula, ao prestarem depoimento perante a Autoridade Policial, foram uníssonas em afirmar que todos que estavam no veículo estavam ingerindo bebidas alcoólicas, consoante fragmento:

Phablo Vinícius da Cruz Vasconcelos

“(...) Que enquanto continuaram o trajeto todos ingeriram bebidas alcoólicas e que o depoente afirma que ele mesmo chegou a preparar sua bebida, enquanto os demais bebiam em seus respectivos copos, porém todos consumiam wiski no interior do veículo. (...)”
id. 105670465

Pâmela da Silva dos Santos

“(...) que enquanto estavam no interior do veículo, ingeriam bebidas alcoólicas e que carregavam consigo dois litros de wiski o qual todos consumiam dentro do carro (...)”

Annie Marciliano Paula

“ (...) que enquanto seguiam o trajeto, todos consumiam bebida alcoólica no interior do veículo, inclusive o motorista (...)”

A testemunha Fábio dos Santos, policial civil que esteve no local da ocorrência, também narrou que, em conversa com GUSTAVO, este confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

“(...) Que Gustavo teria confirmado que ingeriu bebida alcoólica (...) mas não estava sob efeito de substância entorpecente, pois além das garrafas de bebidas que estavam no interior da caminhonete também foi localizada substância análoga à maconha (...)” id.
105670466.

Ademais, consoante Relatório de investigação Policial n. 129/2020 e consignado pela Procuradoria-Geral que
“(...), as investigações lograram êxito em encontrar no celular da vítima fatal, Marina Laura Centena Duarte Vieira, vídeos em que se é possível constatar que o recorrente consumia bebida alcoólica enquanto conduzia o veículo automotor, instantes antes do abalroamento.” Id.
111303004.

Logo, a despeito da negatória do recorrente, os elementos informativos
reúnem informações bastantes para evidenciar
que há indícios de que o recorrente estaria sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, circunstância que deve ser submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, tendo a denúncia narrado que o recorrente estaria sob a influência de álcool quando da prática do fato delituoso, os crimes de lesão corporal culposa se procedem mediante ação penal pública incondicionada, conforme disposição do artigo 291, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo falar-se em representação das vítimas como condição de procedibilidade para a ação penal.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 291, § 1.º, INC. I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1. Em regra, o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é considerado de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 291, § 1.º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. No entanto, a aplicação da regra prevista no art. 88 da Lei n.º 9.099/95 - necessidade de representação da vítima nos casos de lesões corporais leves e lesões culposas - é excepcionada quando ocorrerem as hipóteses elencadas nos incisos do § 1.º do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas, quando o delito é cometido sob a influência de álcool.

3. In casu, tendo a denúncia narrado que o recorrente estaria sob a influência de álcool quando da prática do fato delituoso, a ação penal será pública incondicionada, não havendo que se falar em representação da vítima.

(...)

(RHC 33.478/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 24/04/2013)”

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021